Tribunal: TJPA
Processo: 0811800-93.2021.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10311 - Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2023-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0811800-93.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: FERNANDA ARAUJO PINTO

IMPETRADO: SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR. TUTELA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REJEITADA. SERVIDORA PÚBLICA. LICENÇA MATERNIDADE. SUPRESSÃO DA GRATIFICAÇÃO “SOME”. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONFIGURADO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA EM PARTE.

1. O direito líquido e certo é aquele comprovado de plano, ou seja, demonstrado mediante prova pré-constituída que o ato combatido é ilegal e abusivo, dada a impossibilidade de dilação probatória.

2. A supressão da gratificação do Sistema de Organização Modular de Ensino (SOME) dos vencimentos da impetrante, durante o período de licença maternidade, implica significativa redução na sua remuneração, contrariando o disposto nos art. 7º, inciso XVIII e 39, § 3º, ambos da CF, que garantem a integralidade do salário à servidora pública afastada nestas condições.

3.
Concedo em parte a segurança,
determinando que a Secretária de Estado de Educação inclua nos vencimentos da impetrante a gratificação “SOME” nos mesmos moldes outrora concedidos, com efeitos patrimoniais incidentes a partir da data da impetração do writ. Tudo nos termos da fundamentação.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público do TJE/PA, à unanimidade, em
CONCEDER PARCIALMENTE SEGURANÇA
, nos termos do voto relator.

Sessão Ordinária da Seção de Direito Público, realizada em 04 de abril de 2023. Sessão presidida pela Exma. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por
FERNANDA ARAÚJO PINTO,
contra suposto ato praticado pela
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ
.

Narra a impetrante que é professora temporária do Estado do Pará, com matrícula de nº 57219318/3, lotada no ANEXO GOROTIRE DA E.E. JOÃO PINTO PEREIRA, especificadamente no Sistema de Organização Modular de Ensino – SOME,
no qual
, os professores do referido sistema, que trabalham em comunidades rurais distantes dos centros urbanos, fazem jus a uma gratificação especial, denominada “Gratificação Some”, correspondente ao percentual de 180% sobre o vencimento-base.

Informa que requereu a concessão de licença-maternidade, tendo sido deferida através da Portaria 7.054/2021 de 10/08/2021, pelo período de 28/06/21 a 24/12/21, que nada dispôs em relação à Gratificação SOME.

Enfatiza que se tem como ato impugnado a Portaria 7.054/2021 de 10/08/2021, que concedeu a licença-maternidade e deixou de dispor explicitamente sobre a Gratificação Some, ato este ilegal, que se materializa com o desconto dessa vantagem pecuniária em contracheque do mês de setembro de 2021, bem como com descontos parciais dos valores de R$ 689,42, R$ 69,01, R$ 0,07, R$ 689,42, R$ 0,07 e R$ 0,07, em razão do recebimento da GRATIFICAÇÂO SOME em agosto que, supostamente, foram indevidos, conforme se observa com contracheques anexos.

Ressalta que as servidoras públicas em gozo de licenças gestantes se encontram em efetivo exercício para todos os fins, não poderão sofrer com a redução de suas remunerações, desde a confirmação da gravidez até seis meses após o parto, especialmente pela referida verba ser paga com habitualidade, quando em atividade, por expressa disposição constitucional e lei estadual.

Ante os argumentos expostos, requer o deferimento de liminar, determinando que o impetrado suspenda a Portaria 7.054/2021 de 10/08/2021, bem como
se abstenha de reduzir os vencimentos da impetrante durante o período da licença maternidade, especialmente a "Gratificação Some", procedendo com o imediato restabelecimento e pagamento da referida bonificação à Impetrante, inclusive, do mês de setembro e outubro de 2021.

No mérito, pleiteia a concessão definitiva da segurança para tornar nulo o ato impugnado, que se considera concretizado na Portaria 7.054/2021 de 10/08/2021, garantindo a impetrante o direito a percepção da gratificação SOME e demais vantagens pagas com habitualidade durante o seu período de estabilidade gestacional, com consequente restituição de qualquer quantia descontada indevidamente.

A impetrante requer, ao final, a concessão de gratuidade da justiça.

Em decisão interlocutória deferi, parcialmente, a medida liminar pleiteada (ID. 6898372).

O Estado do Pará interpôs Agravo Interno aduzindo, preliminarmente, que a pretensão deduzida no mandado de segurança perdeu o objeto, vez que já foi regularizado o pagamento da vantagem postulada no sistema de pagamentos da SEDUC, em favor dos interessados.

Argumenta que a Gratificação do SOME consiste em verba de natureza propter laborem, sendo devida apenas enquanto perdurar o exercício extraordinário, o qual deixou de ser desempenhado pela autora, quando passou ao exercício da licença maternidade; que no caso dos autos, o pedido liminar é satisfativo, pois é o próprio pedido de mérito; que é incabível a concessão de liminar em face da Fazenda Pública, pois objetiva o pedido a concessão de aumento e sucessivamente a extensão de vantagem.

Pleiteia a reconsideração da decisão através do juízo de retratação e, caso assim não entenda, para que o recurso seja conhecido e provido, com o fito de reformar o decisum.

O Estado do Pará apresentou petição, por meio da Procuradoria do Estado (ID. 7116127) pleiteando o ingresso no feito, ratificando as informações prestadas pela autoridade coatora.

A autoridade indicada como coatora prestou as suas informações (ID.
7116128
).

Foram apresentadas contrarrazões ao Agravo Interno pela impetrante (ID.
7524490
).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau (ID. 7916183) opinou pelo conhecimento e no mérito pelo provimento do presente recurso.

Em petição (ID. 8720116), a impetrante informa o descumprimento da tutela outrora deferida.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais e condições da ação, conheço do
mandamus
.

Inicialmente, cumpre ressaltar que estando os autos prontos para julgamento,
procedo a análise conjunta do
agravo interno interposto
pelo Estado do Pará e do mérito do mandado de segurança.

Cinge-se a controvérsia
em
analisar se a impetrante, em gozo de licença-maternidade, faz jus ao recebimento, durante seu afastamento, da gratificação denominada “some” prevista na Lei nº.7.643/2012, cujas respectivas normas, ora reproduzo:

“Art. 1º O caput do art. 30 da Lei nº 7.442, de 2 de julho de 2010, passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 30. O professor que exercer suas atividades no Sistema de Organização Modular de Ensino - SOME, fará jus a gratificação no valor correspondente a 180% (cento e oitenta por cento) sobre o vencimento-base, repercutindo sobre a parcela salarial referente a férias e ao décimo terceiro salário.”

Com base no do art.30, acima colacionado, depreende-se que o professor que exerce suas atividades no Sistema de Organização Modular de Ensino – SOME fará jus a gratificação no valor correspondente a 180% (cento e oitenta por cento) sobre o vencimento-base, repercutindo sobre a parcela salarial referente a férias e ao décimo terceiro salário.

Desse modo, é questão incontroversa que os professores integrantes do referido sistema de ensino, que trabalham em comunidades rurais distantes, dos centros urbanos, fazem jus a uma gratificação especial, denominada Gratificação “SOME", correspondente ao percentual de 180% sobre o vencimento-base.

Outrossim, o auxílio-maternidade consiste em garantia constitucional, insculpida no inciso XVIII, do art. 7º, da CF/88 e, a exemplo de todos os direitos assegurados neste dispositivo, o benefício é erigido à qualidade de cláusula pétrea,
in verbis:

“Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(....)

XVIII -
licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de cento e vinte dias;
”

Ainda o §3º do art.39 da Carta Magna dispõe que:

“Art. 39: (...)

§ 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o
disposto no art. 7º,
IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII,
XVIII,
XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.”

Da análise nas normas constitucionais acima transcritas, evidencia-se que a licença-maternidade não pode trazer prejuízos à remuneração de uma servidora pública
, pois da leitura do texto constitucional, não se extrai qualquer interpretação que comporte redução remuneratória de uma servidora pelo simples gozo de licença-maternidade.

Por sua vez, a Lei Estadual nº 5.810/94, que dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta das Autarquias e das Fundações Públicas do Estado do Pará,
in verbis
:

“Art. 88. Será concedida licença à servidora gestante, por cento e oitenta dias consecutivos,
sem prejuízo de remuneração
.”

Assim, a interpretação que se deve emprestar à expressão “sem prejuízo do salário” (art. 7º, XVIII, CF/88) e “sem prejuízo de remuneração” (Art. 88. Lei Estadual nº 5.810/94) é a de que não pode a remuneração até então percebida pela servidora/impetrante sofrer redução em razão da licença-maternidade a que tem direito amparo constitucionalmente, sob pena de esvaziamento da própria natureza do direito social em questão.

Ademais, tenho que o direito social relativo à licença-gestante visa justamente conceder à mãe a percepção de renda mensal igual à última remuneração percebida, que no caso dos autos, inclui, a gratificação “SOME”, independente da sua modalidade.

No mesmo sentido, colaciono jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

DECISÃO. Vistos. Trata-se de Recurso Ordinário em Mandado de Segurança interposto por SAMARA COSTA GALVÃO, com base no art. 105, II, b, da Constituição da República, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, assim ementado (fls. 82/83e):

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE JUDICIÁRIA - GAJ. LEI ESTADUAL NO 9.326/2010. RESOLUÇÃO NO 59/2010 DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DOTAÇÃO DE CARÁTER "PRO LABORE FACIENDO" INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS E PAGAMENTO DURANTE PERÍODOS DE LICENÇA. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. I - A Lei Estadual no 9.326/2010, que acrescentou o art. 7º-D à Lei Estadual no 8.715/2007, instituiu a Gratificação de Atividade Judiciária - GAJ, no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o vencimento do cargo efetivo, para os servidores que optarem pelo regime de trabalho de oito horas diárias ou sete ininterruptas e a execução de atividades diferenciadas de suas funções. II - A Resolução no 59/2010 deste Tribunal de Justiça, regulamentando a Gratificação de Atividade Judiciária - GAJ, determina, em seus arts. 7º, inciso lI, e 9º, que os afastamentos e licenças superiores a 30 (trinta) dias fazem cessar o pagamento da referida dotação, além de não ser incorporada aos vencimentos ou remuneração do servidor. III - Trata-se de gratificação com típico caráter "pro labore faciendo", de forma que somente a recebe o servidor quando está no efetivo desempenho de suas funções, não sendo incorporada aos vencimentos, nem repercutindo em licenças. Jurisprudência do STJ: REsp 1241910/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/05/2011, DJe 25/05/2011; RMS 20.036/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 01 /12/2009, DJe 15/12/2009; RMS 29.440/GO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, Julgado em 20/08/2009, DJe 13/10/2009; RMS 28.484/MT, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/04/2009, DJe 11/05/2009; AgRg no RMS 18.837/MS, Rei. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2007, DJ 12/03/2007, p. 260, AgRg no RMS 13.096 IGO, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, SEXTA TURMA, julgado em 04/05/2006, DJ 26/06/2006, p.199; RMS 20.640/MA, Rel. Ministro PAULO MEDINA, SEXTA TURMA, julgado em 04/05/2006, DJ 01 /08/2006, p. 547. IV - Segurança denegada.

Nas razões recursais, alega-se, em síntese que a decisão recorrida foi fundamentada na Resolução n. 59/2010, a qual regulamentou a Gratificação de Atividade Judiciária, generalizando o termo licença, ou seja, tratou o tema "de forma indiscriminada sendo que a licença gestante goza de proteção exclusiva diante de todas as outras modalidades, encontrando anteparo jurídico de normas de fundo constitucional e infraconstitucional
" (fl. 106e).

Assevera não ser adequado que a licença gestante seja comparada a qualquer tipo de licença, pois distingue-se em sua forma e alcance. Assim, defende que a gratificação é devida não somente ao servidor que estiver no efetivo desempenho da jornada de trabalho específica para o caso, mas também para o servidor em gozo de licença maternidade.
Com contrarrazões (fls. 145/152e), subiram os autos a esta Corte, admitido o recurso na origem (fl. 157e).

O Ministério Público Federal manifestou-se às fls. 167/171e, opinando pelo provimento do recurso.

Feito breve relato, decido.(...)

Esta corte orienta-se no sentido de que a estabilidade da gestante prevista no art. 10, II, b, do ADCT garante às servidores públicas, independentemente do regime jurídico de trabalho, o direito à licença-maternidade e à estabilidade provisória, desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto, assegurando a indenização correspondente às vantagens financeiras pelo período de estabilidade. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. DISPENSA DE SERVIDORA CONTRATADA EM CARÁTER TEMPORÁRIO DURANTE O PERÍODO DE GESTAÇÃO. ARTS. 7º, XVIII, DA CF E 10, II, B, DO ADCT. INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA DA ESTABILIDADE PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE. VALORES POSTERIORES À IMPETRAÇÃO. SÚMULAS 269 E 271/STF. PRECEDENTES. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO ART. 97 DO DECRETO N. 3.048/1999. INOVAÇÃO RECURSAL 1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as servidoras públicas, incluídas as contratadas a título precário, independentemente do regime jurídico de trabalho, possuem direito à licença-maternidade e à estabilidade provisória, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto, consoante dispõem os arts. 7º, XVIII, da Constituição Federal e 10, II, b, do ADCT, sendo a elas assegurada a indenização correspondente às vantagens financeiras pelo período constitucional da estabilidade. Precedentes.

2. Como o mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito à impetração, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial adequada, em razão da incidência do teor das Súmulas 269 e 271/STF, os efeitos financeiros, na espécie, são devidos a partir da data da impetração do mandamus até o quinto mês após o parto.

3. Não se admite, na via do agravo regimental, a inovação argumentativa com o escopo de alterar a decisão agravada.

4. Agravo regimental improvido. (AgRg no RMS 27.308/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 15/10/2013, DJe 28/10/2013)

De fato, a licença maternidade consiste em um direito social especialmente protegido pela Constituição da República (art. 10, II, b, do ADCT), de modo que a fruição de tal benefício não pode traduzir em redução na remuneração da servidora
.
Nesse sentido:

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO NOVA ESCOLA. DECRETO ESTADUAL 25.959/00. PROFESSORA. LICENÇA GESTANTE. GRATIFICAÇÃO QUE EXIGE, PARA SEU PAGAMENTO, A PRESENÇA DO PROFESSOR OU PROFISSIONAL DE ENSINO NA UNIDADE ESCOLAR. RESOLUÇÃO 2.910/05, DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO RIO DE JANEIRO-SEE/RJ. A LICENÇA GESTANTE NÃO PODE PREJUDICAR A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO. ART. 7º, INCISO XVIII DA CF. RECURSO PROVIDO.

1. O Decreto 25.959/00, do Estado do Rio de Janeiro, que criou a Gratificação Nova Escola condicionou seu recebimento à freqüência presencial mínima do professor pelo lapso de 335 dias por ano. A Resolução 2.910/05, da Secretaria de Estado da Educação do Rio de Janeiro-SEE/RJ, regulamentando o mencionado Decreto, dispôs que a licença gestante e a falta por doença ou greve são excluídas do cômputo do período, para os fins do recebimento da referida gratificação.

2. No caso, a Servidora teve excluída a gratificação, referente ao exercício de 2005, por beneficiar-se da licença gestante no último mês daquele ano. Na realidade, conforme o disposto no art. 7º, XVIII c/c art. 39, § 3º da Constituição Federal, a licença gestante não pode trazer prejuízos à remuneração do servidor.

3. Diante da licença gestante, que constitui direito social crivado na Magna Carta Brasileira, a aplicação da Resolução 2.910/05, da SEE/RJ, deve ser afastada por ofender a hierarquia das normas, ao deixar de contabilizar tal licença para o período aquisitivo da Gratificação Nova Escola.

4. Não há que se falar em necessidade de presença do Professor na unidade escolar em face de preceito constitucional que considera a licença gestante como período efetivamente laborado, para todos os efeitos remuneratórios e previdenciários.

5. Recurso Ordinário a que se dá provimento para pôr de lado a incidência da Resolução 2.910/05, da SEE/RJ, do caso e garantir à recorrente a contagem do tempo em que esteve afastada do cargo, exclusivamente em razão da licença gestante, para os fins do cômputo do período aquisitivo da Gratificação Nova Escola, nos exercícios de 2005 e 2006. (RMS 24.220/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 29/05/2008, DJe 23/06/2008, destaque meu) CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PREJUÍZO À DEFESA. INEXISTÊNCIA. DISPENSA DE SERVIDORA CONTRATADA EM CARÁTER PRECÁRIO. PERÍODO DE GESTAÇÃO. ARTS. 7º, XVIII, DA CF/88 E 10, II, B, DO ADCT. INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. VALORES POSTERIORES À IMPETRAÇÃO. SÚMULAS 269 E 271 DO STF.

1. O reconhecimento de ausência de prestação jurisdicional pressupõe a ocorrência de prejuízo à defesa. A assertiva, no entanto, não pode ser confundida com o mero inconformismo da parte com a conclusão alcançada pelo julgador, que, a despeito das teses aventadas, lança mão de fundamentação idônea e suficiente para a formação do seu livre convencimento.

2. A jurisprudência desta Corte Superior é firme quanto à legitimidade da exoneração ad nutum do servidor designado para o exercício de função pública, ante a precariedade do ato.

3. Firmou-se a compreensão, no entanto, de que as servidoras públicas, detentoras de função pública designadas a título precário, possuem direito à licença-maternidade e à estabilidade provisória, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto, consoante os termos dos arts. 7º, XVIII, da CF/88 e 10, II, "b", do ADCT, sendo-lhes assegurado o direito à indenização correspondente às vantagens financeiras pelo período constitucional da estabilidade. Precedentes.

4. Em relação a eventuais vencimentos anteriores à impetração, incidem os óbices das Súmulas n. 269 e 271, ambas do STF.

5. Recurso ordinário em mandado de segurança parcialmente provido.

(RMS 26.107/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe 08/09/2014)

Posto isso, com fundamento no art. 557, § 1º-A, do Código de Processo Civil, DOU PROVIMENTO ao Recurso, para conceder a segurança, assegurando à Recorrente o direito à Gratificação por Atividade Judiciária no período correspondente à licença maternidade
.
Publique-se e intimem-se. Brasília, 17 de junho de 2020. REGINA HELENA COSTA Relatora (Ministra REGINA HELENA COSTA, 19/06/2020) (STJ – RMS Nº 44646 - MA 2013/0420448-1)

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO NOVA ESCOLA. DECRETO ESTADUAL 25.959/00.
PROFESSORA. LICENÇA GESTANTE. GRATIFICAÇÃO QUE EXIGE, PARA SEU PAGAMENTO, A PRESENÇA DO PROFESSOR OU PROFISSIONAL DE ENSINO NA UNIDADE ESCOLAR.
RESOLUÇÃO 2.910/05, DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO RIO DE JANEIRO-SEE/RJ.
A LICENÇA GESTANTE NÃO PODE PREJUDICAR A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO. ART. 7º, INCISO XVIII DA CF.
RECURSO PROVIDO. 1. O Decreto 25.959/00, do Estado do Rio de Janeiro, que criou a Gratificação Nova Escola condicionou seu recebimento à freqüência presencial mínima do professor pelo lapso de 335 dias por ano. A Resolução 2.910/05, da Secretaria de Estado da Educação do Rio de Janeiro-SEE/RJ, regulamentando o mencionado Decreto, dispôs que a licença gestante e a falta por doença ou greve são excluídas do cômputo do período, para os fins do recebimento da referida gratificação.
2. No caso, a Servidora teve excluída a gratificação, referente ao exercício de 2005, por beneficiar-se da licença gestante no último mês daquele ano. Na realidade, conforme o disposto no art. 7º, XVIII c/c art. 39, § 3º da Constituição Federal, a licença gestante não pode trazer prejuízos à remuneração do servidor. 3. Diante da licença gestante, que constitui direito social crivado na Magna Carta Brasileira, a aplicação da Resolução 2.910/05, da SEE/RJ, deve ser afastada por ofender a hierarquia das normas, ao deixar de contabilizar tal licença para o período aquisitivo da Gratificação Nova Escola. 4. Não há que se falar em necessidade de presença do Professor na unidade escolar em face de preceito constitucional que considera a licença gestante como período efetivamente laborado, para todos os efeitos remuneratórios e previdenciários.
5. Recurso Ordinário a que se dá provimento para pôr de lado a incidência da Resolução 2.910/05, da SEE/RJ, do caso e garantir à recorrente a contagem do tempo em que esteve afastada do cargo, exclusivamente em razão da licença gestante, para os fins do cômputo do período aquisitivo da Gratificação Nova Escola, nos exercícios de 2005 e 2006. (RMS 24.220/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, julgado em 29/05/2008, DJe 23/06/2008).

Na mesma direção, colaciono julgados deste Tribunal:

MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR. TUTELA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REJEITADA. SERVIDORA PÚBLICA. LICENÇA MATERNIDADE. SUPRESSÃO DA GRATIFICAÇÃO “SOME”. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONFIGURADO. HONORÁRIOS. ISENÇÃO.

1- Impetrado mandado de segurança em face da Secretária de Estado de Educação do Pará -SEDUC, visando a percepção do SOME durante o seu período de estabilidade gestacional e por conseguinte, a restituição de qualquer quantia descontada indevidamente bem como a condenação do impetrado em honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa;

2- É possível a concessão de medidas liminares de caráter satisfativo em face da Fazenda Pública quando há o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
Precedentes do STJ;

3-A supressão da gratificação “SOME” dos vencimentos da impetrante, durante o período de licença-maternidade, implica significativa redução na sua remuneração, contrariando o disposto nos art. 7º, inciso XVIII e 39, § 3º, ambos da CF, que garantem a integralidade do salário à servidora pública afastada nestas condições.

4- Não cabe honorários advocatícios em mandado de segurança, com base nas Súmulas 512/STF e 105/STJ.

5-Segurança parcialmente concedida. (08077035520188140000. Acórdão nº 2123041. Data do Julgamento: 13/08/2019. DJe 23/08/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. GOZO DE LICENÇA-MATERNIDADE. DIREITO AO RECEBIMENTO INTEGRAL DE SEUS VENCIMENTOS DURANTE A VIGÊNCIA DO BENEFÍCIO.
SENTENÇA MONOCRÁTICA MODIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I - A servidora gestante é garantida a integralidade dos seus vencimentos quando em gozo de licença-maternidade, conforme preceitua o art. 7º, inciso XVIII, da Constituição Federal;

II - In casu, a apelante, servidora efetiva da autoridade impetrada, ocupante do cargo de enfermeira, deixou de receber, durante o período de sua licença-maternidade, a gratificação de incentivo pelos serviços desempenhados no PACS (Programa de Agentes Comunitários de Saúde), que fazia parte de seus vencimentos
;

III - A supressão de vantagem remuneratória de qualquer natureza de uma servidora, durante o período da licença-maternidade, não encontra respaldo na legislação que trata do tema, motivo pelo qual, a modificação da sentença monocrática, no caso dos autos, é medida que se impõe, visto que a apelante possui o direito líquido e certo de receber integralmente seus vencimentos durante o período de gozo de sua licença-maternidade
;

IV - Em razão da concessão da segurança em favor da recorrente, os juros e a correção monetária serão aplicados de acordo com o que foi estabelecido no julgamento do Tema 810 pelo colendo Supremo Tribunal Federal (leading case RE 870.957/SE) e do Tema 905 pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (leading case RESP 1.495.146-MG);

V - Honorários advocatícios arbitrados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, de acordo com o que estabelece o art. 20, § 4º, do CPC/73;

VI - A Lei nº 5.738/93, que dispõe sobre o Regimento de Custas do Estado do Pará, estipula no art. 15, alínea g, que a Fazenda Pública goza de isenção do pagamento das custas processuais quando for sucumbente;

VII - Recurso de apelação conhecido e provido, concedendo a segurança pleiteada, para condenar o recorrido ao pagamento da gratificação de incentivo desempenhados no PACS à apelante durante o período de gozo da licença-maternidade. (2018.04962237-35, 198.860, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2018-12-03, Publicado em 2018-12-07)

Outrossim, importante mencionar que o art.72, XII da Lei 5.810/94 considera como efetivo exercício, para todos os fins, o afastamento decorrente da licença maternidade.

Nesse compasso, a supressão da gratificação “SOME” dos vencimentos da impetrante enquanto perdurar o período de licença maternidade ensejará redução em período do respectivo afastamento em contrariedade ao disposto nos art. 7º, inciso XVIII e 39, § 3º, ambos da CF, os quais garantem a integralidade do salário à servidora pública afastada nestas condições.

Pela fundamentação acima, resta comprovado o direito líquido e certo da impetrante de continuar percebendo a gratificação “SOME” durante o lapso que estiver em gozo da licença maternidade.

Quanto ao pedido de restituição dos valores não adimplidos a título de gratificação “Some”, esclareço que nesta via, esse só é devido a partir do ajuizamento da ação mandamental. A cobrança de valores pretéritos compete a ação própria.

Quanto aos juros e correção monetária, serão aplicados de acordo com o que foi estabelecido no julgamento do Tema 810 pelo colendo Supremo Tribunal Federal (leading case RE 870.957/SE) e do Tema 905 pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (leading case RESP 1.495.146-MG)

Ante o exposto,
CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA PLEITEADA
,
determinando que a Secretária de Estado de Educação inclua nos vencimentos da impetrante a gratificação “SOME” nos mesmos moldes outrora concedidos, com efeitos patrimoniais incidentes a partir da data da impetração do
writ.

Sem custas.

Descabe condenação em verba honorária, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 04/04/2023